Tribunal: TJMT
Processo: 1006250-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006250-20.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Contratos Bancários, PIS/PASEP, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT (SUSCITANTE), 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BENEDITO ERALDO DA SILVA - CPF: 174.867.341-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A 1a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO E A 10a VARA CÍVEL, AMBAS DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA PIS/PASEP – NATUREZA BANCÁRIA NÃO EVIDENCIADA – EXCEÇÃO PREVISTA NO §2o, INCISO I, DO ARTIGO 1o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA TURMA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL –
CONFLITO PROCEDENTE
.

A relação jurídica posta em face da instituição bancária não atende às especificações da competência da vara especializada, por não estar em discussão relação bancária/financeira, mas tão somente de responsabilidade civil, haja vista que a pretensão do requerente se limita a correção/atualização do saldo do PASEP.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA 1006250-20.2021.8.11.0000

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIAB

SUSCITADO:

JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Cuida a espécie de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital
contra o
Juízo da 10a Vara Cível da mesma Comarca
, relativamente à Ação de Reparação por Danos Materiais no. 1012747-58.2020.8.11.0041, proposta por BENEDITO ERALDO DA SILVA em face do BANCO DO BRASIL S/A, na qual a parte autora requer a reparação pelos danos materiais ocasionados, com a condenação do requerido ao pagamento no valor de R$98.245,02 (noventa e oito mil, duzentos e quarenta e cinco reais e dois centavos) à título de danos materiais, haja vista suposta má gestão administrativa do réu em relação à remuneração de juros, aplicação das devidas correções e atualizações monetárias além de desfalques ocorridos junto a sua conta PASEP.

Consta que uma vez distribuída a demanda para uma das Varas de feitos gerais, a MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá –
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
– declinou da competência em favor do juízo suscitante, por entender que
“o litígio versa sobre rendimentos bancários e operações que não foram realizadas por uma instituição financeira depositária, restando evidenciado que seu objeto é exclusivamente procedimentos financeiros, que deveriam/poderiam ter sido realizados ou foram realizados erroneamente”
, de modo que,
“por se tratar de operação bancária, a Vara Especializada em Direito Bancário é competente para processar e julgar o feito, possuindo elevada experiência acerca de tais procedimentos”
(Id 83385951 – págs. 50/51).

Em seguida, por ter entendimento contrário, o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da mesma Comarca –
Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza
– suscitou o presente conflito negativo de competência, asseverando que o objeto da ação é de natureza eminentemente civil, pois, em que pese a instituição financeira estar no polo passivo da ação, a causa de pedir não envolve quaisquer questionamentos envolvendo as cláusulas do contrato propriamente dito (Id 83377999).

Despacho inicial proferido em 22/04/2021 por esta Magistrada, designando o Juízo suscitado o responsável para dirimir as medidas urgentes (Id 83663488), seguindo-se das informações prestadas pelo mesmo, que além de ratificar os fundamentos que motivou o declínio original, também sustenta que
“o litígio versa sobre
rendimentos bancários e operações que não foram realizadas pela instituição financeira depositária
, restando evidenciado que seu objeto é exclusivamente procedimentos financeiros, depositados junto a de instituição financeira, que é subordinada à fiscalização do Banco Central, em razão da atividade desempenhada, assim, não resta dúvida de que a competência para processar e julgar a demanda é do Juízo especializado”
(sic) – Id 86067460 (com destaques no original).

Encaminhado os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer de lavra do douto Procurador,
Dr. Roosevelt Pereira Cursine
, opina
“pelo
acolhimento
do conflito negativo de competência, para o fim de que seja
reconhecida
a competência do
Juízo da 10a Vara Cível da Comarca da Capital
, para o processamento e julgamento da causa originária”
(Id 86128468).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Como relatado, cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, contra o Juízo da 10a Vara Cível da mesma Comarca, o qual busca a manifestação deste Tribunal de Justiça sobre qual é o juízo competente para processar e julgar a Ação de Indenização por Dano Material no. 1012747-58.2020.8.11.0041, proposta por Benedito Eraldo da Silva em face de Banco do Brasil S/A.

Da detida análise dos documentos eletrônicos, percebe-se que a parte autora busca, em suma, a reparação por danos materiais relativos à má administração de recursos relativos ao PASEP, cuja operação é realizada pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP (Art. 4o, II, ‘b’ do Decreto no. 9.978/2019), e não decorrente de operações feitas pela instituição financeira propriamente dita.

É exatamente o que se extrai do pedido meritório, assim redigido:

“[...] 4) A procedência da ação para condenar o Banco do Brasil, ao pagamento da importância de R$ 98.245,02 (noventa e oito mil duzentos e quarenta e cinco reais e dois centavos) à título de danos materiais, já que os valores subtraídos e/ou não repassados para a conta individual por ocasião mudança na destinação do fundo PASEP, ocorrido com a promulgação da Constituição Federal de 1988, equivale ao valor que o autor faz jus, devidamente convertido, corrigido e atualizado até a data do ajuizamento desta ação”
– Id 83385951, pág. 16.

Pois bem. Sabe-se que a competência da Vara Especializada de Direito Bancário é regulamentada pelo Provimento 004/2008/CM desta Corte, consoante disposto em seu artigo 1o, inc. I e §1o, confira:

“Art. 1o. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1o e 57 da Lei no 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1o, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I – as Varas Cíveis 4a, 8a, 15a e 16a passam a ser denominadas, respectivamente, 1a, 2a, 3a e 4a Varas
Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes
.

§ 1o.
Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo
, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.”
(Destaquei).

Dessa forma, o Juízo Especializado passou a ter competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independente do polo processual que ocupem. Ocorre que exclui dessa competência a reparação de danos de natureza eminentemente civil, consoante §2o do citado provimento,
in litteris
:

“§ 2o. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de
natureza eminentemente civil
. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.”
(Grifos nossos)

Voltando-se os olhos à ação de base, constata-se que a relação jurídica posta em face de Banco do Brasil S/A não atende às especificações da competência da Vara Especializada, por não estar em discussão, repita-se, relação bancária/financeira, mas tão somente de responsabilidade civil, oriundo da correção/atualização do saldo do PASEP pretendido pelo requerente.

A questão posta, aliás, há encontra-se sedimentada no âmbito desta egrégia Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, conforme arestos assim ementados,
verbis
:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
SUPOSTA MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDO PASEP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL NÃO ESPECIALIZADO – ARTIGO 1o, §2o DO PROVIMENTO 004/2008/CM
– CONFLITO PROCEDENTE.

Se a demanda originária tem como escopo a responsabilização civil de instituição financeira por desfalque patrimonial decorrente de gestão indevida de valores submetidos à sua tutela (fundo PASEP), cuida-se de matéria eminentemente civil, que, nos moldes do art. 1o, §2o do Provimento n. 004/2008/CM, é excluída da competência das varas especializadas de direito bancário, incumbindo ao juízo cível o processamento e julgamento do feito.
”
(N.U 1006246-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 05/07/2021)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de REPARATÓRIA DE Danos Materiais –
MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA PIS/PASEP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – EXCEÇÃO PREVISTA NO §2o, INCISO I, DO ARTIGO 1o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM
– CONFLITO PROCEDENTE.

A ação que discute a má gestão da instituição financeira em relação aos depósitos do programa PIS/PASEP e pretende a responsabilização nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, apresenta natureza eminentemente civil, de modo que o seu processamento e julgamento compete à vara cível e não ao juízo especializado em direito bancário.
”
(N.U 1006252-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 11/05/2021)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A 2a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO E A 9a VARA CÍVEL, AMBAS DA COMARCA DE CUIABÁ –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA PIS/PASEP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – EXCEÇÃO PREVISTA NO §2o, INCISO I, DO ARTIGO 1o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM
– PRECEDENTES DESTA CORTE – CONFLITO PROCEDENTE.

A ação que discute a má gestão da instituição financeira em relação aos depósitos do programa PIS/PASEP e pretende a responsabilização nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, apresenta natureza eminentemente civil, de modo que o seu processamento e julgamento compete à vara cível e não ao juízo especializado em direito bancário.
”
(N.U 1012350-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/10/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)

Este mesmo entendimento já foi observado por esta Magistrada quando do julgamento do
CC no. 1014038-22.2020.8.11.0000, julgado em 01/10/2020
.

Diante do exposto, com consonância com o parecer ministerial, julgo
PROCEDENTE
o presente conflito de competência, a fim de declarar como competente o
Juízo
da
10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, para processar e julgar a
Ação de Reparação por Danos Materiais no. 1012747-58.2020.8.11.0041
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021